Tribunal: TJBA
Processo: 0301896-18.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301896-18.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A. A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA, CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA

APELADA: FLORIZA SANTOS FELIX

Advogado(s)
:
ROGÉRIO QUINTINO BAHIA, PERSEU MELLO DE SÁ CRUZ, MARIANA RIBEIRO SANTOS, OSÉAS ALVES DOS SANTOS FILHO, IULLO BARRETO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. AUTORA. ATENDIMENTO. TÍTULO DOMINIAL REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS RESPECTIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA. ALEGAÇÃO. NULIDADE. DOAÇÃO TERRA PELO ESTADO DA BAHIA. PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ANULAÇÃODA DOAÇÃO. VIA. IMPROPRIEDADE. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
0301896-18.2015.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, tendo como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.